Tribunal: TJBA
Processo: 8010763-28.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010763-28.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTADORA PAIXAO E MORAES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES MORAES, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DATA BASE PARA CÁLCULO. TABELA FIPE. DATA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A indenização securitária decorrente de perda total de veículo deve ser calculada com base no valor da tabela FIPE vigente na data do sinistro, e não na data do efetivo pagamento, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.546.163/GO.

2. O princípio indenitário, previsto no artigo 781 do Código Civil, estabelece que a indenização deve corresponder ao valor real dos bens perdidos que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o empobrecimento injusto.

3. A modalidade de contratação por Valor de Mercado Referenciado não autoriza a apuração da indenização na data do pagamento, devendo ser observada a Circular SUSEP nº 269/2004, que estabelece como marco temporal a data da ocorrência do sinistro.

4. A situação excepcional de valorização de veículos durante a pandemia de COVID-19 não autoriza a alteração do marco temporal de apuração, sob pena de violação ao princípio indenitário e criação de enriquecimento sem causa.

5. Correção de ofício dos índices de atualização monetária. A aplicação conjunta de INPC e IGP-DI pela média não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E até 29 de agosto de 2024, e pela taxa SELIC a partir de 30 de agosto de 2024, data de vigência da Lei 14.905/2024, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros, conforme AgInt no AREsp 2.473.347/SC.

6. A substituição do indexador não configura reformatio in pejus, mantendo-se todos os direitos reconhecidos e apenas ajustando o decidido aos parâmetros definidos pelo STJ para atualização de débitos judiciais.

7. Configurado o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de assistência 24 horas, com demora injustificada no atendimento, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano sofrido.

8. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com correção de ofício quanto aos índices de correção monetária e juros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010763-28.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que é Apelante TRANSPORTADORA PAIXÃO E MORAES LTDA e Apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, com CORREÇÃO DE OFÍCIO dos critérios de atualização monetária, nos termos do voto condutor.

Salvador, .